Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
1. Cheques gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme a Lei no 7.357/85. Essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova de má-fé do portador ou vínculo com a relação subjacente.
2. Comprovada a confusão patrimonial entre as empresas, a existência de gestão comum e a ausência de autonomia negocial, bem como a participação direta do exequente embargado na relação comercial que originou os títulos, afasta-se a presunção de boa-fé do portador. 2.1 A prova documental evidenciou inadimplemento parcial, defeitos nos produtos fornecidos e vícios na prestação dos serviços, autorizando a oposição de exceções pessoais, nos termos do art. 916 do Código Civil.
3. Comprovada a má-fé, a exigibilidade do título de crédito resta prejudicada, tendo em vista a mitigação dos princípios que regem o direito cambiário.
4. Apelação conhecida e não provida.